Tribunal: TJSP
Processo: 1003833-53.2022.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. Sentença de procedência parcial do pedido para declarar a rescisão do contrato, decretar o despejo e condenar o locatário ao pagamento dos aluguéis e encargos contratuais. Apelo do réu. Alegação de dificuldades financeiras como justificativa para a inadimplência. Impertinência. Adimplemento da dívida por meio de parcelamento é

Ementa:
LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. Sentença de procedência parcial do pedido para declarar a rescisão do contrato, decretar o despejo e condenar o locatário ao pagamento dos aluguéis e encargos contratuais. Apelo do réu. Alegação de dificuldades financeiras como justificativa para a inadimplência. Impertinência. Adimplemento da dívida por meio de parcelamento é mera liberalidade do credor e não pode ser exigido pelo devedor. Problema de vazamento do imóvel não comprovado. Art. 373, II, do CPC. Concessão de maior prazo para desocupação do imóvel. Não cabimento. Prazo fixado para desocupação é o previsto no art. 63 da Lei Federal no 8.245/1991, não podendo ser aumentado. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.